Tribunal: TJSP
Processo: 1520419-30.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. Imputação do delito tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Acusado que após subtrair bens e ser detido e recuperada a res furtiva por funcionários do estabelecimento-vítima no estacionamento da empresa,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. Imputação do delito tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Acusado que após subtrair bens e ser detido e recuperada a res furtiva por funcionários do estabelecimento-vítima no estacionamento da empresa, profere ameaças contra eles para livrar-se da prisão, e não para assegurar a detenção do produto do crime ou a impunidade do delito. Roubo impróprio não evidenciado. Desclassificação para furto simples e ameaça. Inviável, ademais, o reconhecimento da tentativa, eis que para a consumação do furto basta a mera inversão da posse do bem. Teoria da apprehensio. Súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria. Readequação. Pena-base. Insubsistente a valoração negativa da personalidade. Maus antecedentes caracterizados. Inocorrência de bis in idem. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compensada uma das quatro condenações caracterizadoras da reincidência, subsistindo as outras para justificar o aumento da pena na fração de um quarto. Afastada a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Reconhecido o concurso material entre as infrações penais. Regime inicial semiaberto que melhor se adequa às finalidades da pena. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou de concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.